Tribunal: TJDFT
Processo: 0711382-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão que maneja em desfavor do agravado – Allan Clayton de Sousa –, vislumbrando que incorrera na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, aplicara-lhe multa nos termos do art. 77, IV, do estatuto processual, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Segundo o alinhado na decisão guerreada, conquanto a agravante tenha sido intimada para apresentar endereço válido cumprimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo concedida e subsequente citação do agravado, reincidira na indicação de endereço inexistente/insuficiente para o cumprimento das medidas, denotando nítida má-fé. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a desconstituição definitiva da sanção que lhe fora imposta ou, alternativamente sua minoração. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a decisão guerreada, que lhe cominara multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, afigura-se equivocada. Defendera que todos os endereços indicados durante o curso procedimental tiveram como objetivo exclusivamente a localização do agravado, de forma a ser realizada a medida liminar concedida. Sustentara que o fato de terem sido frustradas as diligências empreendidas na tentativa de citação do agravado “não justifica aplicação da referida pena de multa, principalmente na quantia exorbitante de 10% do valor da causa[1].” Pontuara que a cominação de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça não prescinde da comprovação do dolo, o que não se verificara na hipótese. Destacara, outrossim, que o valor da sanção que lhe fora debitada afigurara-se, de qualquer forma, exacerbado e desproporcional notadamente porque “não houve descumprimento de determinação judicial[2]”, devendo ser reduzida para valor razoável. Aduzira que a decisão arrostada se afigura, pois, injurídica, à medida que sua conduta não se amolda a nenhuma das hipóteses que tipificam o atentado à dignidade da justiça. Asseverara que, analisando os atos processuais que praticara e o seu comportamento no decorrer de todo o processo, é possível aferir que em momento algum descuidara de observar seus deveres como parte, não fazendo jus à sanção que lhe fora imposta. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão que maneja em desfavor do agravado – Allan Clayton de Sousa –, vislumbrando que incorrera na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, aplicara-lhe multa nos termos do art. 77, IV, do estatuto processual, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Segundo o alinhado na decisão guerreada, conquanto a agravante tenha sido intimada para apresentar endereço válido cumprimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo concedida e subsequente citação do agravado, reincidira na indicação de endereço inexistente/insuficiente para o cumprimento das medidas, denotando nítida má-fé. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a desconstituição definitiva da sanção que lhe fora imposta ou, alternativamente sua minoração. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da aplicação, à agravante, da pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prescrita no artigo 77, §2o do Código de Processo Civil, defronte ao fato processual decorrente da nuança de que, intimada para apresentar endereço para a citação do agravado e cumprimento da medida liminar de busca e apreensão de veículo automotor que faz o objeto do pedido, reincidira na indicação de endereço inexistente/insuficiente para o cumprimento das medidas, denotando, segundo apreendido pelo eminente prolator do provimento, nítida má-fé. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades, impondo-se a suspensão do decisório arrostado. Como é cediço, a aplicação da sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar a parte que, através de atos abusivos do direito de demandar, viola o princípio da probidade e da lealdade processual, demanda a subsistência de atos que corrompem a higidez e o decoro jurisdicionais. A aplicação da penalidade tem como premissa, pois, a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição, conforme emerge da literalidade do disposto no artigo 77 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I – expor os atos em juízo conforme a verdade; II – não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III – não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.” § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.” A aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelo contido nos dispositivos acima transcritos, dá-se de forma subjetiva e contextual. Conforme pontuado, a análise da conduta das partes e a aplicabilidade da pena de multa correlata (CPC, art. 77, §§ 1o e 2o) deve se realizar concretamente sobre os atos processuais praticados no desencadeamento do processo. Nesse sentido, a lição do catedrático COSTA MACHADO: “A verificação do que a lei define como ato atentatório à dignidade da justiça depende fundamentalmente da avaliação subjetiva e contextual que realize o magistrado diante de cada situação concreta, uma vez que apenas a hipótese prevista no inciso I abaixo se refere a fatos objetivos. Contudo, malgrado a dificuldade de aplicação dessa norma jurídica de conteúdo tão intensamente ético, a sua presença no sistema é mais um instrumento a serviço da efetividade da jurisdição in executivis [...]” (MACHADO, Antônio Cláudio Costa. Código de Processo Civil interpretado e anotado. 2ed.. Barueri: Manole, 2008. p. 1087) Comentando especificamente a conduta descrita no inciso IV do dispositivo reproduzido, Luiz Guilherme Marinoni[3] pontuara o seguinte, in verbis: “O art. 77, IV, CPC, tem por desiderato precípuo dotar o órgão jurisdicional de expedientes que tornem o processo cada vez mais efetivo, estimulando o atendimento a determinações judiciais. O não cumprimento dos provimentos judiciais ou a criação de embaraços para a efetivação e a execução de decisões finais ou antecipatórias constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição, sancionável na forma dos §§ 1.o a 5.o. (...) Atenta contra o exercício da jurisdição aquele que participa do processo sem atender às ordens e aos preceitos jurisdicionais e também quem inova ilegalmente no estado de fato do bem ou direito litigioso. Trata-se de verdadeiro desacato à autoridade judicial, com paralelo tanto na praxe do antigo direito luso-brasileiro como na prática do contempt of court do common law. (...) O art. 77, IV, CPC, tem por desiderato precípuo dotar o órgão jurisdicional de expedientes que tornem o processo cada vez mais efetivo, estimulando o atendimento a determinações judiciais. O não cumprimento dos provimentos judiciais ou a criação de embaraços para a efetivação e a execução de decisões finais ou antecipatórias constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição, sancionável na forma dos §§ 1.o a 5.” Alinhadas essas premissas instrumentais e doutrinárias, conclui-se que a multa correlata, cuja natureza é eminentemente sancionatória, restará legitimada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, previsto em um dos incisos do artigo 77 do Código de Processo Civil, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual da parte, a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto. Nesse viés, o desembaraço da matéria recursal enseja apenas aferir se, no caso, a decisão agravada acertara na análise subjetiva e contextual do comportamento processual da agravante na ação de busca e apreensão que maneja e cujo desiderato persegue. Conforme anotado, a agravante maneja em desfavor do agravado ação de busca e apreensão almejando a obtenção de provimento que lhe assegure a realização da garantia convencionada, traduzida no automóvel que, como contrapartida pelo mútuo que lhe fora confiado, oferecera em garantia e ficara depositado em mãos do obrigado. Afere-se dos autos da ação principal que foram realizadas 6 (seis) diligências, por oficiais de justiça, em endereços diversos, na tentativa de citação do agravado e apreensão do veículo. Dos 6 (seis) endereços diligenciados, 5 (cinco) encontravam-se incompletos, insuficientes ou eram inexistentes[4]. Apenas um endereço diligenciado encontrava-se correto, contudo, o agravado não fora localizado no local, tampouco o automotor[5]. Extraí-se, outrossim, que, após todas essas tentativas frustradas de citação do réu e apreensão do veículo, a agravante indicara novo endereço para a realização de nova diligência[6]. Esse pedido, de sua vez, fora indeferido, sob o fundamento de que o endereço indicado já havia sido objeto de diligência anterior infrutífera. Na aludida decisão, o juízo singular, alertara a agravante que, caso fosse indicado novamente endereço inexistente ou insuficiente para o cumprimento dos atos de citação e busca e apreensão, experimentaria a apenação prevista no artigo 77, inciso IV, do estatuto processual. É o que se infere do provimento que ora se reproduz, in verbis: “Compulsando os autos, observo que já fora realizada diligência infrutífera ao endereço indicado pelo autor (fls. 129, ID 24579625) observando as certificações às fls. 132/133, ID’s 27364417e 27731324 da incompletude deste. Assim, conquanto não haja previsão legal para que a parte autora apresente fotos do veículo no local ao fim de ser expedido o mandado, certo que a realização de diligências infrutíferas oneram sobremaneira os cofres públicos e atrasa o andamento processual. Portanto, considerando a apresentação pretérita de endereço inexistente (fls.141, ID 30883148), o que poderia ser aferido pela própria parte autora antes de indicá-lo, e com base no art. 77, IV do CPC, se aparte autora apresentar novo endereço inexistente ou insuficiente para cumprimento da medida reputarei como ato atentatório à para dignidade da justiça, com aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa. Reitero a determinação de fls. 138, ID 28790943, concedo, portanto, prazo de 15 (quinze) dias a parte autora para que apresente novo endereço para realização da diligência ou poderá o autor se valer da conversão para ação de execução, nos termos do art. 5o do Decreto-Lei 911/69. Dessa forma, ratifique o autor o endereço indicado retro para cumprimento da diligência ou indique outro.” Afere-se que, após aludida decisão, a agravante postulara[7] a realização de consultas via dos sistemas eletrônicos Bacenjud e Infojud destinadas à localização do paradeiro do agravado, pretensão que fora indeferida, tendo em vista que já haviam sido realizadas consultas a esses sistemas anteriormente[8]. Diante dessa circunstância, postulara a agravante a suspensão do curso processual[9], o que não fora acolhido pelo juízo singular, que determinara que promovesse o andamento do processo, indicando endereço válido para o cumprimento da medida liminar ou postulando a conversão do feito em ação de execução[10]. A agravante, de sua vez, reiterara o pedido de realização de consulta aos sistemas Bacenjud e Infojud na tentativa de localizar o paradeiro do agravado[11], o qual fora novamente indeferido[12], ocasião em que restara novamente advertida de que, caso não promovesse o regular prosseguimento da ação e, outrossim, caso apresentasse pedido já indeferido, seria considerada a prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Para ilustrar essa ilação, transcreve-se o aludido provimento: “Observo que autor não atendeu a determinação de fls. 152, ID 46037758, juntando aos autos pedido que já fora indeferido às fls. 148, ID 40756103, causando, com isso, embaraços ao andamento processual. Portanto, considerando que a parte autora deve dar seguimento ao feito e na sua impossibilidade, pedir sua extinção, advirto, com base no art. 77, IV do CPC, que se a parte apresentar novamente o mesmo pedido postergando andamento aos autos, reputarei como ato atentatório à para dignidade da justiça, com aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa. Isto posto, reitero a determinação de fls. 152, ID 46037758, concedo, portanto, prazo de 15 (quinze) dias aparte autora para indicar endereço válido para cumprimento da medida liminar ou pedido da conversão do presente feito em ação de execução, haja vista a existência de contrato de alienação fiduciária em que está presente a assinatura de duas testemunhas (39/43,ID 9413332). Na oportunidade, deverá juntar emenda inicial na íntegra, acompanhada de planilha demonstrativa de débitos, presentes todas as parcelas vencidas e vincendas, com a devida descapitalização nas parcelas vincendas.” Na sequência ao provimento acima trasladado, a agravante indicara novo endereço para citação do agravado e busca e apreensão do veículo[13]. A diligência não fora efetivada, tendo em vista que, conforme certificara a oficiala de justiça, o endereço indicado estava incompleto[14]. Diante da certidão exarada pela meirinha, adviera, em seguida, a decisão guerreada, que, vislumbrando que a agravante incorrera na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, aplicara-lhe a multa prevista no art. 77, IV, do estatuto processual, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Nos seguintes termos[15]: “A parte autora foi intimada da Decisão fls. 143, ID 33436571 a apresentar endereço válido e reincidiu na indicação de endereço inexistente/insuficiente ao cumprimento da medida liminar - certidão fls.162, ID52736411. Assim, conforme advertência proferida na Decisão de ID 49836141 e nos termos do artigo 77, IV, do CPC, condeno o requerente para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento da pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa R$ 16.263,66 (Dezesseis mil, duzentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos) pelo cometimento de ato atentatório a dignidade da justiça. (...)” Do encadeamento do havido no trânsito processual emerge que, durante o itinerário procedimental, a agravante, na tentativa de localização do agravado e do veículo, indicara ao juiz singular 7 (sete) endereços incompletos ou equivocados, o que é de se lamentar, pois denota descompromisso com o princípio da cooperação processual. Com efeito, afigura-se recomendável que a agravante repense sua forma de atuação, porquanto antes de indicar endereços a serem diligenciados por oficiais de justiça deveria ao menos certificar se existem ou se estão completos. Contudo, os atos processuais praticados não denota má-fé processual, inclusive porque quem persegue a realização do direito que vindica é a própria agravante. Demais de tudo, aliado ao suscessivo indeferimento das diligências que postulara visando contar com a participação do juiz da causa para localizar o paradeiro do agravado, a indicação de endereço incompleto ou insuficiente para consumação da apreensão do veículo que faz o objeto do pedido e da citação do agravado não é passível de ser qualificado como postura dissonante da boa-fé processual, denotando simples desleixo processual. Conforme pontuado, a aplicação da sanção tem como pressuposto a caracterização da malícia da parte volvida à obtenção de algum proveito processual. No caso, o que almejara a agravante, de forma desprecavida, ressalve-se, fora agilizar a citação do agravado e a busca e apreensão do veículo automotor, pois, em verdade, é quem maneja a ação e tem interesse na sua resolução, e, ademais, havia sido ameada até mesmo com a extinção do processo se não viabilizar seu trânsito. Assim é que, ainda que indevidamente tenha indicado ao juízo endereços incompletos e inexistentes, suas manifestações estavam destinadas simplesmente a viabilizar o trânsito processual, pois tem se frustrado em razão da não localização do agravado. As pretensões aviadas, ademais, visavam simplesmente a realização de diligências volvidas a impulsionar o curso processual, nada mais do que isso. A agravante, por óbvio, como postulante da prestação jurisdicional, não tem interesse que seu curso seja frustrado, e, se tem havido o hiato estabelecido no trânsito da ação, não deriva da sua inércia. A conduta da agravante, assim, não se insere em nenhumas das prescrições albergadas no artigo 77 do estatuto processual vigente, pois em nenhum momento expusera os atos em juízo em desconformidade com a verdade (art. 77, I); formulara pretensão destituída de fundamento (art. 77, II); praticara atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito (art. 77, III); criara embaraço à efetivação das decisões jurisdicionais (art. 77, IV), ou praticara inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso (art. 77, V). Note-se que a agravante cingira-se a indicar 7 (sete) endereços incompletos ou inexistentes e a renovar pedido de diligências tendo por objetivo a localização do agravado, que ainda não fora citado, e do veículo que faz o objeto do pedido. Destarte, a apreensão conjunta da subjetividade e do contexto em que foram praticados os atos processuais pela agravante permite concluir diversamente do que fora consignado no decisório arrostado. Em suma, a despeito do desatino em que incidira a agravante de insistir em indicar endereços equivocados para citação do agravado, sua postura não é passível de legitimar que seja sancionada como litigante de má-fé, notadamente porque o postulado em todas as situações destinava-se ao impulso da ação que promove, nada mais do que isso. De se assinalar que, defronte a repetição das diligências, ao juiz da causa é legitimado, inclusive, exigir que adiante a agravante as custas processuais correlatas, se acaso as custas iniciais realizadas já compreendem as diligências postuladas, consoante o devido processo legal (CPC, art. 82). O que não é viável é serem negadas todas as diligências postuladas e, a final, a própria parte ser apenada como litigante de má-fé quando persegue a realização do direito que invoca. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, assim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada relativamente à aplicação da multa sancionatória albergada no artigo 77, § 2o do Código de Processo Civil. É que inexiste o elemento subjetivo apto a legitimar a sanção imposta nem ato enquadrável nas situações tipificadas, não sobejando possível penalizá-la com a aludida sanção processual. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado até resolução definitiva do inconformismo. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada na parte em que apenara a agravante como litigante de má-fé, determinando o recolhimento da pena correlata, até o julgamento deste agravo, devendo o trânsito da ação principal prosseguir quanto ao mais. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, tornem os autos conclusos, pois dispensável a intimação do agravado para contrariar o recurso, pois ainda não citado e diante da natureza da decisão sob reexame. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 15919082 - Pág. 6 (fl. 8). [2] - ID Num. 15919082 - Pág. 8 (fl. 10). [3] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com/page/RL-1.15. [4] - ID Num. 14306208 - Pág. 1 (fl. 77), ID Num. 17612847 - Pág.1 (fl. 87), ID Num. 27364417 - Pág. 1 (fl. 133) e ID Num. 27731324 - Pág. 1 (fl. 134) – ação principal. [5] - ID Num. 22556109 - Pág. 1 (fl. 107) – ação principal. [6] - ID Num. 30883148 - Pág. 1 (fl. 142) – ação principal. [7] - ID Num. 40756103 - Pág. 1 (fl. 149) – ação principal. [8] - ID Num. 39596684 - Pág. 1 (fl. 150) – ação principal. [9] - ID Num. 43635875 - Pág. 1 (fl. 152) – ação principal. [10] - ID Num. 46037758 - Pág. 1 (fl. 153) – ação principal. [11] - ID Num. 47273518 - Pág. 1 (fl. 156) – ação principal. [12] - ID Num. 49836141 - Pág. 1 (fl. 157) – ação principal. [13] - ID Num. 50849936 - Pág. 1 (fl. 159) – ação principal. [14] - ID Num. 52736411 - Pág. 1 (fl. 162) – ação principal. [15] - ID Num. 54291965 - Pág. 1 (fl. 163) – ação principal.